Tribunal: TJMT
Processo: 1027754-32.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027754-32.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARRO E SOFA LIMPO SINOP LTDA - CNPJ: 41.427.116/0001-99 (RECORRENTE), ALINE BARBOSA DA SILVA MENDES - CPF: 058.972.631-59 (ADVOGADO), DOUGLAS DE MELO COSTA - CPF: 013.879.251-80 (ADVOGADO), RODRIGO NUNES VIANA - CPF: 115.822.926-71 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO SGUISSARDI CALEGARI - CPF: 048.487.869-75 (RECORRIDO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1027754-32.2024.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrentes:
CARRO E SOFA LIMPO SINOP LTDA e RODRIGO NUNES VIANA.

Recorrido:
LUIS FERNANDO SGUISSARDI CALEGARI
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/
03/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADO. MANCHAS EM SOFÁ DE LINHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO AO REPARO DO COMPONENTE DANIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de falha na prestação de serviço de higienização a seco de sofá de linho, condenando os fornecedores ao pagamento de indenização por danos materiais no valor integral do móvel. Os recorrentes sustentam, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da alegada complexidade da causa e, no mérito, defendem a inexistência de responsabilidade ou, subsidiariamente, a limitação da condenação ao custo de substituição do tecido do sofá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia demanda prova pericial complexa capaz de afastar a competência do Juizado Especial; e (ii) estabelecer se a indenização por dano material decorrente de falha na higienização do sofá deve corresponder ao valor integral do móvel ou limitar-se ao reparo do componente efetivamente danificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e o conjunto probatório documental e testemunhal produzido em audiência mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia, afastando a necessidade de prova pericial.

4.

A relação estabelecida entre as partes configura relação de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Os elementos probatórios demonstram que as manchas e a torção das fibras do tecido decorreram da metodologia inadequada de limpeza empregada pelo fornecedor, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar.

6.

A indenização deve observar a extensão do dano efetivamente comprovado, nos termos do art. 944 do Código Civil.

7.

Demonstrada a inexistência de dano estrutural ao móvel e a viabilidade técnica de substituição apenas do tecido do sofá junto à fabricante, a reparação integral do prejuízo é alcançada mediante a troca do estofamento.

8.

A condenação ao pagamento do valor integral de um sofá novo, quando possível o reparo específico do componente danificado, revela-se desproporcional e configura enriquecimento sem causa do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A competência do Juizado Especial não é afastada quando o conjunto probatório documental e testemunhal é suficiente para o julgamento da controvérsia, ainda que alegada a necessidade de perícia.

2.

A responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço impõe o dever de reparar os danos causados ao consumidor.

3.

A indenização por dano material deve corresponder à extensão efetiva do prejuízo, sendo legítima a limitação da reparação ao componente do bem comprovadamente danificado quando tecnicamente viável o reparo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 884 e 944; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado nº 54.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Carro e Sofá Limpo Sinop Ltda. e Rodrigo Nunes Viana contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$ 25.299,00, a título de danos materiais, em razão de falha na prestação de serviço de higienização de sofá.

Em suas razões, os recorrentes pugnam, preliminarmente, pela incompetência do Juizado Especial. No mérito, alegam culpa exclusiva do consumidor e, de forma subsidiária, requerem que a condenação seja limitada à substituição do tecido do sofá, evitando-se o enriquecimento sem causa do recorrido.

Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, os recorrentes sustentam preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por necessidade de prova pericial técnica. Consoante o Enunciado nº 54 do FONAJE, a menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova.

No caso em apreço, o acervo probatório documental (fotos e vídeos) e testemunhal colhido em audiência mostraram-se vasto e suficiente para o deslinde da controvérsia e convencimento do juízo, afastando a necessidade de laudo pericial complexo.

Embora os recorrentes questionem a qualificação técnica das testemunhas, ambas demonstraram conhecimento prático acerca do objeto da controvérsia, sendo suas declarações corroboradas pelo acervo documental.

Assim, exigir perícia técnica implicaria formalismo incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem os Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95).

Rejeito, portanto, a preliminar.

É incontroversa a existência de
relação de consumo
, incidindo na hipótese a regra da
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços
, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Restou devidamente comprovado pelos vídeos da execução do serviço (
ID 185219725)
e pelas testemunhas ouvidas em juízo que as manchas e a torção nas fibras do tecido de linho decorreram de falha na metodologia de limpeza adotada pela empresa recorrente.

Ressalte-se que o sofá é confeccionado em
tecido de linho
, material que exige técnica específica de higienização.

As provas indicam, ainda, que as
manchas surgiram imediatamente após a execução do serviço
, circunstância confirmada pelo depoimento da testemunha
Rosicler Hergesell
e pelas conversas mantidas entre as partes via aplicativo de mensagens.

Observa-se também que as manchas apresentam
caráter generalizado
, cobrindo praticamente toda a superfície do estofado, além de alteração nas fibras do tecido, aspecto compatível com
dano mecânico decorrente de atrito ou rotação excessiva
.

Nesse contexto, encontra-se devidamente demonstrado o
nexo causal
entre a prestação defeituosa do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

Os recorrentes alegam a existência de manchas pré-existentes e culpa exclusiva do consumidor, decorrente de danos causados por animal doméstico.

Todavia, não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c art. 14, §3º, do CDC.

A fotografia juntada ao orçamento (ID 184422567, p. 4) apenas demonstra o sofá em uso, não havendo elementos que evidenciem manchas com a mesma natureza e extensão daquelas verificadas após o serviço.

Quanto à alegação de dano causado por animal doméstico, a prova testemunhal esclareceu que esse tipo de sujeira costuma apresentar caráter localizado, diferentemente do dano constatado, que é uniforme e abrangente.

Inexistem, portanto, elementos capazes de afastar a responsabilidade dos fornecedores.

Embora correta a conclusão quanto à responsabilidade dos recorrentes, entendo que assiste parcial razão ao recurso quanto à extensão da reparação fixada.

A sentença condenou os fornecedores ao pagamento do valor integral da nota fiscal do produto (R$ 25.299,00), correspondente a um sofá novo. Ocorre que o bem foi adquirido em 29/07/2022, possuindo quase dois anos de uso e depreciação natural à época do evento danoso (junho/2024).

O art. 944 do Código Civil preceitua expressamente que
a indenização deve corresponder à extensão do dano, de modo a restabelecer a situação anterior ao prejuízo, sem gerar enriquecimento sem causa.

Conforme restou demonstrado na instrução processual, o dano perpetrado limitou-se ao tecido do móvel, não havendo avarias em sua estrutura. Ademais, o próprio vendedor da loja onde o móvel foi adquirido (testemunha arrolada pelo autor) confirmou em audiência que é perfeitamente viável encaminhar o sofá à fábrica para que seja realizada apenas a substituição do tecido.

Outrossim,
consta dos autos que
as partes chegaram a tratar administrativamente dessa solução, conforme conversas mantidas via aplicativo WhatsApp (ID 338091391), nas quais foi indicado o custo aproximado de R$ 3.500,00 para a troca do tecido, além das despesas de frete e transporte.

Diante desse contexto, a condenação ao pagamento integral de um móvel novo mostra-se desproporcional, sobretudo quando demonstrada a viabilidade técnica de reparo específico do componente danificado. A medida, tal como fixada na sentença, extrapola os limites da recomposição do dano e acaba por proporcionar vantagem patrimonial indevida ao consumidor, em afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Assim, a reparação integral do prejuízo — orientada pelo princípio da
restitutio in integrum
— deve se dar mediante o restabelecimento do bem ao estado anterior ao evento danoso, o que, na hipótese, se satisfaz com a substituição do estofamento danificado, acrescida dos custos necessários para sua realização.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de limitar a condenação ao custeio da substituição do tecido do sofá, bem como das despesas correlatas de transporte e frete necessárias à realização do reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar
a sentença e
acolher o pedido subsidiário
, afastando a condenação ao pagamento do valor integral do móvel (R$ 25.299,00).

Por conseguinte, CONDENO os recorrentes, solidariamente, na obrigação de fazer, consistente no custeio integral da substituição do tecido do sofá do recorrido junto à fabricante original,
compreendendo o fornecimento do novo tecido, a mão de obra especializada, bem como as despesas de transporte e frete necessárias ao envio do móvel à fábrica e seu retorno,
a ser providenciado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado
.

Na hipótese de descumprimento da obrigação ou de comprovada impossibilidade técnica de sua execução
, a obrigação
fica desde logo convertida em perdas e danos
, correspondentes ao valor necessário à substituição do tecido e aos custos logísticos correlatos,
a serem apurados em fase de cumprimento de sentença
, mediante apresentação de orçamentos idôneos.

Mantêm-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026